Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O PODER DE AUTODETERMINAÇÃO DO ACUSADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A alegada condição de usuário de drogas do acusado não torna obrigatória a realização de exame de dependência toxicológica, se não há dúvida razoável quanto à sua higidez mental e sua capacidade de autodeterminação.
2. Ordem denegada.